Tribunal: TJSP
Processo: 1007941-77.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AUTOR DIAGNOSTICADO COM DOENÇAS PSICOLÓGICAS RECORRENTES E REFRATÁRIAS AO TRATAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME GENÉTICO DENOMINADO "TESTE FARMACOGENÉTICO". IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA LEI No 9.656/98. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUESTÕES SUMULADAS PELO TRIBUNAL. PRECEDENTES DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERA DIVERGÊNCIA

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AUTOR DIAGNOSTICADO COM DOENÇAS PSICOLÓGICAS RECORRENTES E REFRATÁRIAS AO TRATAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME GENÉTICO DENOMINADO "TESTE FARMACOGENÉTICO". IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA LEI No 9.656/98. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUESTÕES SUMULADAS PELO TRIBUNAL. PRECEDENTES DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERA DIVERGÊNCIA CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
Negativa de cobertura. Exame genético denominado "Teste Farmacogenético". Impossibilidade. Incidência da Lei no 9.656/98. Incidência da Lei no 8.078/90, conforme sumulado pelo E. STJ. Ademais, a alegação de não constar o exame nos róis da ANS é irrelevante, porquanto tais relações não podem suplantar a lei, mas apenas torná-la exequível. Súmulas do Tribunal. Dano moral não configurado. Mera divergência contratual. Sentença mantida. Recursos não providos.